Tribunal: TJBA
Processo: 8007255-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007255-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
RENATA SOUSA DE CASTRO VITA

AGRAVADO: H. F. N. D. S. e outros

Advogado(s)
:
HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AUTISMO INFANTIL. URGÊNCIA COMPROVADA. CLÁUSULA DE CARÊNCIA CONTRATUAL. INEFICÁCIA EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO DO TETO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência para obrigar plano de saúde a autorizar, custear e viabilizar o tratamento multidisciplinar de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), com base em relatório médico que apontava a urgência do início imediato das terapias. A liminar impôs multa diária de R$ 200,00 em caso de descumprimento. A operadora agravante alegou descabimento da ordem por existência de carência contratual e ausência de urgência, pleiteando suspensão da decisão e revisão da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a cláusula de carência contratual pode ser afastada em razão da urgência do tratamento de saúde prescrito para menor com TEA; (ii) verificar se a multa cominatória fixada em primeiro grau comporta limitação de valor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência é firme no sentido de que a cláusula de carência contratual não prevalece em situações de urgência ou emergência, como é o caso de tratamento essencial à preservação do desenvolvimento de menor diagnosticado com TEA.

4.
Laudo médico atesta a necessidade imediata de terapias especializadas para evitar prejuízos irreversíveis ao desenvolvimento neuropsicomotor do paciente, o que caracteriza hipótese de urgência nos termos da Lei nº 9.656/98, art. 35-C.

5.
A Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS reforça a obrigatoriedade de cobertura integral e sem limite de sessões para tratamentos de pessoas com transtornos do desenvolvimento, incluindo o autismo (CID F84), conforme prescrição médica.

6.
O direito à saúde, especialmente de criança com deficiência, deve ser garantido com absoluta prioridade, nos termos da CF/1988, art. 227, e da Lei nº 12.764/2012, que reconhece a pessoa com TEA como pessoa com deficiência.

7.
A cláusula limitativa de carência contratual, embora em tese válida, não se aplica em caso de emergência, situação em que se impõe o imediato fornecimento do tratamento.

8.
A multa cominatória tem natureza coercitiva e pode ser limitada para garantir proporcionalidade; no caso, manteve-se o valor diário, mas fixou-se teto de R$ 30.000,00, com possibilidade de revisão judicial posterior, conforme art. 537, § 1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso parcialmente provido, apenas para fixar limite máximo da multa diária por descumprimento em R$ 30.000,00, mantidos os demais termos da decisão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8007255-81.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
e como Agravado
H. F. N. D. S. representado por KELMA MAGELA NOGUEIRA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente